Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DANIELA LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da notícia do óbito do corréu EUNI MARTINS DA SILVA, há necessidade de regularização processual tanto na origem, já endereçada na decisão agravada, quanto nesta via recursal ora inaugurada. Inobstante a informação constante da certidão de óbito (ID 65390221) no sentido da ausência de bens, tal presunção pode ser elidida na espécie pela própria existência de cotas sociais da empresa requerida EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 23.476.848/0001-9, a qual igualmente compõe o polo passivo na origem (ID origem 170980440) , a qual, por sua vez, consta como proprietária do veículo SCANIA 310 B8X2 2015 placas PAP7361. Ademais da expressão patrimonial mencionada, tem-se do mesmo documento oriundo do registro civil que a filha do de cujus não é a única herdeira, diante da constatação de que este também deixou cônjuge supérstite. Dessa forma, para além da pluralidade de herdeiros que impede a sucessão processual se dê apenas pela filha do requerido falecido, restam evidencias de existência de espólio, o que aponta para a necessidade de abertura de inventário e nomeação de inventariante. Assim sendo, confiro o prazo inicial de 2 (dois) meses (art. 110, c/c 313, I, e §2o, I, todos do CPC) à parte agravante para providenciar a regularização do respectivo polo, não apenas quanto à parte falecida, como também da pessoa jurídica corré. Consigno, por oportuno, que o feito na origem encontra-se suspenso, e o debate de fundo acerca da prescrição intercorrente não será afetado pelo prazo ora conferido, devendo-se privilegiar a adequada qualificação das partes e, outrossim, dos interesses resguardados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator